Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, para: “a) declarar a nulidade da transação bancária (id. 170072393 - 7); b) condenar o banco réu a pagar à requerente o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Sustenta que a transação financeira é legítima, autenticada com senha cadastrada pela usuária. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 58295556).
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, a autora alega que recebeu mensagem SMS, comunicando a compra de R$2.799,90 e indicando contato telefônico para contestar a operação. A autora fez contato com o referido número e, seguindo as orientações de suposto preposto da ré, realizou a transferência de R$2.900,00 para terceiro.
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da mensagem SMS e do contato telefônico, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e realizou transferência para terceiro. De fato, a falta de confirmação da fidedignidade da mensagem recebida desencadeou o ilícito.
7. Por outro lado, não há evidência de vazamento de dados pessoais e bancários, uma vez que a mensagem não teve destinatário ou qualquer outro dado pessoal ou bancário da autora (ID 58293850 - Pág. 5).
8. Outrossim, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que a operação bancária discrepa do padrão de consumo da autora, que raramente realiza transações financeiras de valor superior a R$150,00 (ID 58295519 - Pág. 1/37). Ainda assim, a operação financeira destoante do perfil da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
9. Importa destacar que a transação foi realizada em 08/08/2023, às 12h01, e a autora comunicou a irregularidade à ré às 12h33 (ID 58295515 - Pág. 9 e 58295522 - Pág. 1). No entanto, a resposta do banco somente ocorreu em 12/08/2023 (ID 58295515 - Pág. 11), o que demonstra que ocorreu mora da ré para promover o bloqueio de valores na conta bancária destinatária do crédito, procedimento previsto na Resolução 147/2021 do Banco Central.
10. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
11. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
12. Por conseguinte, por força da culpa concorrente, o prejuízo de R$2.900,00 deve ser rateado entre as partes, devendo a ré restituir à autora a metade do valor do prejuízo, correspondente a R$1.450,00 (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a restituir à autora a metade do prejuízo suportado (R$2.900,00), correspondente ao valor de R$1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.